Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADES FORA DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. RECURSO PROVIDO.

1. O último delito praticado pelo interno se deu há quase 10 (dez) anos. Já se encontra há 1 (um) ano exercendo trabalho externo na mesma sociedade empresária sem intercorrências negativas e foi promovido a função que exige a prestação de serviços específicos e esporádicos fora da sede da empresa, sob a supervisão constante e presencial do gestor.

2. A dificuldade na fiscalização por parte do Estado não pode se configurar óbice para que o condenado, beneficiado com o trabalho externo, exerça serviços específicos e esporádicos fora da sede da empresa, mormente quando estas atividades decorrem de sua promoção no trabalho, mostrando que este tem se prestado como instrumento de afirmação de sua dignidade e ressocialização.

3. A execução criminal visa o retorno do condenado ao convício em sociedade, com o escopo de reeducá-lo e ressocializá-lo, sendo o trabalho essencial para esse processo.

4. Recurso provido.